Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CCP – Conflito de Competência Processo N. 0705456-20.2020.8.07.0007 CCP Suscitante: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS Suscitado: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Interessados: ITAÚ UNIBANCO S.A. MARLEIVE FERREIRA DE SOUZA RODRIGUES Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em atenção ao disposto no art. 951, parágrafo único, do CPC. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora